Tribunal: TJSP
Processo: 1010653-37.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE COISA COMUM - ACORDO CELEBRADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – PARTILHA DO BEM NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA CÔNJUGE – VENDA PÚBLICA DO BEM – POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL – VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA UM SEU QUINHÃO EM DINHEIRO – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA -

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE COISA COMUM - ACORDO CELEBRADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO – PARTILHA DO BEM NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA CÔNJUGE – VENDA PÚBLICA DO BEM – POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE COISA INDIVISÍVEL – VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL QUE SE MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER DISTRIBUÍDO A CADA UM SEU QUINHÃO EM DINHEIRO – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000709377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010653-37.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JAIR
FERREIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SANDRA RODRIGUES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010653-37.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 31172
APELAÇÃO CÍVEL no 1010653-37.2016.8.26.0114
Comarca :
CAMPINAS 7a VARA CÍVEL
Juiz :
LUÍS MARIO MORI DOMINGUES
Ação :
ALIENAÇÃO DE COISA COMUM
Apelante
:
JAIR FERREIRA DE MELO
Apelada
:
SANDRA RODRIGUES DA SILVA
VOTO N.o 31172
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO DE COISA COMUM -
ACORDO CELEBRADO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO PARTILHA DO
BEM NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA CÔNJUGE VENDA
PÚBLICA DO BEM POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
DE COISA INDIVISÍVEL VENDA JUDICIAL DO IMÓVEL QUE SE
MOSTRA COMO ÚNICA SOLUÇÃO, PARA QUE POSSA SER
DISTRIBUÍDO A CADA UM SEU QUINHÃO EM DINHEIRO AÇÃO
PROCEDENTE DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de alienação de bem comum, ajuizada
por Sandra Rodrigues da Silva contra Jair Ferreira de Melo, que a
respeitável sentença de fls. 62/64, cujo relatório fica fazendo parte
integrante do presente, julgou procedente, declarando a extinção
do condomínio havido entre as partes sobre o imóvel descrito na
inicial, prosseguindo-se em regular alienação judicial, na forma
do artigo 730, do Código de Processo Civil, observada a
preferência do condômino e o valor médio reconhecido na
avaliação, arcando o requerido com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010653-37.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 31172
do valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Inconformado, recorre o réu alegando, em suma, que
não se opõe à venda do imóvel, mas pretende adquirir a parte da
recorrida e está juntando recursos para tanto. Afirma que efetuou
o pagamento das prestações do imóvel integralmente, sem a
colaboração da ora apelada, sendo que metade das importâncias
pagas deveriam ter sido abatidas da partilha dos bens do casal,
mas concordou com a divisão realizada para não criar atritos.
Pugna, ao final, pela reforma da sentença, estabelecendo a
contagem do prazo para cobrança do valor do aluguel e para que
seja considerada na divisão dos valores as importâncias pagas
exclusivamente por ele.
O recurso foi respondido às fls. 72/75.
É o relatório.
Conforme se verifica através do exame dos autos, a
recorrida moveu a presente ação de extinção de condomínio,
alegando que, por acordo celebrado na ação de divórcio das partes
homologado em 09.10.13, constou que o apelante teria prazo de
dois anos para comprar metade do imóvel que pertencia à autora e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010653-37.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 31172
que decorrido referido prazo, o imóvel passaria a pertencer a
ambos no percentual de 50% para cada cônjuge (fls. 17/18).
O réu foi citado, ingressando nos autos, apresentando
defesa. Após, a ação foi julgada procedente, razão da insurgência
do réu.
Pois bem. Incontroverso o condomínio existente entre
os litigantes, sendo que a intenção do apelante em adquirir a parte
pertencente à autora não é fato impeditivo para a venda de bem
comum, uma vez que o único requisito necessário a viabilizar a
alienação é a vontade manifestada pelo condômino em dissolver a
comunhão já que, com a separação judicial e estabelecimento da
partilha, nenhum dos ex-cônjuges é obrigado a manter o
condomínio eternamente. E, diante da impossibilidade de divisão
cômoda, outra solução imediata não se vê que não a venda
judicial do bem, para que possa ser distribuído a cada parte seu
quinhão em dinheiro.
E, uma vez reconhecido o condomínio existente entre
os litigantes, é viável sua extinção mediante alienação judicial, de
acordo com o que estabelece o artigo 1322 do Código Civil e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010653-37.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 31172
artigo 730, do Código de Processo Civil/2015, conforme bem
reconhecido na r sentença proferida, oportunidade em que o
apelante terá direito de preferência.
Ressalte-se que a alegação de que devem ser
deduzidos os valores pagos exclusivamente pelo apelante não
pode ser considerada, posto que todas as importâncias foram
quitadas anteriormente ao acordo realizado entre as partes, sendo
que o próprio réu confirma que acabou anuindo com a partilha
nos termos realizados, para não criar atritos, restando, portanto,
preclusa tal discussão.
Nessa conformidade, a procedência da ação era
medida de rigor, devendo ser mantida a r. decisão proferida em
todos os seus termos, não se olvidando que não houve nos autos
pedido de arbitramento de aluguel.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para
15% do valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010653-37.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 31172
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator